Tribunal: TJSP
Processo: 2021286-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos em folha de pagamento do autor ultrapassam o limite de 30% de seus ganhos líquidos – Renda variável, em razão das horas extras trabalhadas pelo devedor – Descontos mensais devem limitar-se, ao menos provisoriamente, a montante equivalente a 30% do menor rendimento líquido auferido pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos em folha de pagamento do autor ultrapassam o limite de 30% de seus ganhos líquidos – Renda variável, em razão das horas extras trabalhadas pelo devedor – Descontos mensais devem limitar-se, ao menos provisoriamente, a montante equivalente a 30% do menor rendimento líquido auferido pelo autor nos últimos 06 meses – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021286-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante EURIPEDES
DOS REIS CESARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021286-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14005
2
Agravo de Instrumento: 2021286-05.2020.8.26.0000
Agravante: Eurípedes dos Reis Cesário
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Magistrado de 1a Inst.: João Sartori Pires
Comarca: Franca – 1° Vara Cível
VOTO No 14005
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – Descontos em folha de pagamento do autor
ultrapassam o limite de 30% de seus ganhos líquidos – Renda
variável, em razão das horas extras trabalhadas pelo devedor –
Descontos mensais devem limitar-se, ao menos provisoriamente, a
montante equivalente a 30% do menor rendimento líquido
auferido pelo autor nos últimos 06 meses – Decisão parcialmente
reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eurípedes
dos Reis Cesário, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL” que move
em face do “Banco do Brasil S.A.” indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na
exordial, que consistia no pedido de limitação dos descontos relativos aos empréstimos
consignados tomados junto à Instituição Financeira, em valor equivalente a 30% de seus
rendimentos líquidos (R$ 761,97).
Diante da negativa, agrava o autor, argumentando que seu
salário base gira em torno de R$ 2.539,93, ao que os descontos efetuados pelo Banco
credor chegam à casa de R$ 1.362,77, tornando dificultosa sua vida, no que concerne às
suas responsabilidades financeiras. Portanto, pugna pela fixação dos referidos descontos
em montante equivalente a 30% dos seus ganhos (R$ 761,97). Liminarmente, pleiteou a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que foi deferido integralmente por esta
Relatora (fl. 25).
1
Fls. 21/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021286-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14005
3
Contraminuta às fls. 31/38, repetida às fls. 40/47.

É o relatório.
O agravo merece parcial provimento.
Com efeito, vislumbrando o demonstrativo de rendimentos
do agravante (fl. 21, dos autos principais), nota-se que os descontos advindos do
empréstimo consignado tomado junto à agravada giram em torno de 43,44% dos
rendimentos líquidos do autor/agravante
Ademais, também é possível notar que os rendimentos
líquidos do agravante são mesmo variáveis, como aduziu a r. decisão agravada, eis que
todos os meses há valores diferentes no que concerne às horas extras trabalhadas, conforme
se vê às fls. 22/23, dos autos principais.
Deste modo, partindo-se da premissa de que estão presentes,
in casu, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, deve-se estabelecer como
base de cálculo para a incidência dos descontos relativos ao empréstimo consignado, ao
menos provisoriamente, o menor valor auferido pelo autor/agravante, nos últimos 06
meses, já contadas as horas extras trabalhadas, pelo menos até o deslinde final da demanda.
Quanto à alíquota a ser praticada pela Instituição credora,
deve-se limitar o desconto mensal a 30% do menor rendimento líquido do credor do último
semestre.
Seguindo o já sedimentado entendimento desta Câmara
quanto ao corrente tema, deve ser aplicada a Lei Federal no 10.820/03, inclusive em
respeito ao princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o caráter
alimentar da remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021286-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14005
4
Este estatuto normativo dispõe sobre as autorizações para
descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de
pagamentos dos empregados da iniciativa privada. Estes descontos devem respeitar o limite
máximo de 30% da remuneração disponível, com a ressalva de consignação que envolva
despesas de cartão de crédito. Tudo em respeito ao princípio da dignidade humana, com
observância ao dever de se preservar o caráter alimentar da remuneração.
Não obstante, é importante esclarecer que o Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez modificado pelo Decreto
no 60.470/2015, cuja previsão da percentagem foi “alterada de 40% para 35% pelo
Decreto Estadual no 61.750/2015 (que modificou o Decreto no 61.470)”, NÃO se
sobrepõem aos ditames da já mencionada Lei Federal no 10.820/2003.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE
PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE
QUE
RESPEITADO
O
PATAMAR
DE
30%
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
ACÓRDÃO
EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.”
(Recurso Especial no 1.643.832 RS, Rel. Min. MOURA
RIBEIRO, DJe 07/04/2017).
Assim também já se decidiu nesta Egrégia 37a Câmara de
Direito Privado:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LIMITAÇÃO
DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021286-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14005
5
CORRENTE Limitação em 30% do valor líquido dos
vencimentos do autor Sentença que determinou a limitação
Pretensão do banco réu de reforma. INADMISSIBILIDADE:
A Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se
aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento
da remuneração disponível. Em respeito ao princípio da
dignidade humana, deve ser preservado o caráter alimentar
da remuneração. Sentença mantida (...) (TJSP - Apelação
Cível no 1003057-05.2017.8.26.0619 – 37a Câmara de Direito
Privado – Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS – j.
20/08/2019)
À vista de tudo isso, a r. decisão agravada merece parcial
reforma, a fim de se permitir, provisoriamente, o desconto mensal, oriundo do empréstimo
consignado indicado na exordial, na ordem de 30% do menor rendimento líquido auferido
pelo autor nos últimos 06 meses, pelo menos até o deslinde da demanda.
Ante o exposto, e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)